Tribunal: TJDFT
Processo: 0741224-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741224-67.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RONDAVE LTDA RECORRIDO: HDI SEGUROS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DANO MATERIAL. SEGURADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA 529 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. LUCROS CESSANTES. PROVA. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. O terceiro prejudicado pode ajuizar ação apenas contra a Seguradora contratada pela pessoa que causou o dano, em busca da complementação da indenização securitária, quando já reconhecida a responsabilidade desse. 2. Na espécie, não há debate acerca da responsabilidade civil do segurado, que optou por acionar a Seguradora para cobrir o dano material por si devido em função do sinistro. A discussão se limita a verificar se remanesce dano a ser reparado pela Seguradora, ou seja, busca a apelante complementar a indenização já reconhecida, por ocasião dos reparos realizados no veículo. 3. Tal realidade demonstra a distinção entre o caso posto e os fundamentos que justificaram a orientação firmada na Súmula 529/STJ, razão pela qual não há como aplicá-la ao presente feito. 4. Quanto ao mérito, a pretensão da autora consiste na reparação a título de dano material, na modalidade lucros cessantes, da quantia correspondente ao período que o carro, que era objeto de contrato de locação, ficou parado na oficina credenciada pela Seguradora. 5. Todavia, não restou comprovado, de forma inequívoca, que a autora deixou de auferir o ganho que lhe era devido, em virtude da impossibilidade de utilização do bem na atividade que desempenha. A ausência de prova do lucro cessante induz a improcedência do pedido autoral. 6. Apelação parcialmente provida. A recorrente alega violação aos artigos 373, incisos I e II, e 402, ambos do Código de Processo Civil, defendendo o direito ao recebimento, na modalidade lucros cessantes, da quantia correspondente ao período em que o carro, que era objeto de contrato de locação, ficou parado na oficina credenciada pela seguradora/recorrida. Aponta a existência de culpa exclusiva da parte recorrida pelo prejuízo que postula ser ressarcido. Em contrarrazões, a recorrida pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FELIPE AFFONSO CARNEIR, OAB/DF 22.593 (ID 43369336). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 373, incisos I e II, e 402, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes pretendidos pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005